Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA NO MESMO LOCAL. REQUISITOS VERIFICADOS. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os indícios suficientes de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC/2002.
III. Razões de decidir:
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige que o requerente comprove alternativamente, o desvio de personalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial, conforme estabelece o artigo 50 do Código de Processo Civil.
4. No caso, a empresa devedora foi extinta, tendo a empresária individual constituído nova empresa no mesmo endereço, utilizando da mesma estrutura empresarial da empresa devedora (fundo de comércio), o que demonstra a substituição empresarial irregular e o desvio de finalidade da pessoa jurídica, a fim de prejudicar os credores.
5. A sócia da pessoa jurídica devedora não apresentou nenhuma justificativa acerca da substituição empresarial, limitando-se a alegar a ausência dos requisitos legais para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
6. Verificada a presença dos requisitos legais, cabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão da sócia no polo passivo da execução.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido provido.
Tese de julgamento: “1. Verificada a presença dos requisitos legais do artigo 50 do CC, cabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0738408-13.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T. Cível, j. 10.12.2024, DJe 22.01.2025; TJDFT, AI 0736361-66.2024.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a T. Cível, j. 06.11.2024, DJe 21.11.2024.